Tribunal: STJ
Processo: 0021605-30.2009.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746485 -
SC (2024/0348572-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RODOLFO FARAH VALENTE FILHO
ADVOGADOS
: FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMBARGADO
: ELIAS DE CASTRO ALVES
ADVOGADO
: ELIAS DE CASTRO ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC31764
EMBARGADO
: JUDSON DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: CLAUDIOMIRO DE AGUIAR GRIGORIO
ADVOGADOS
: ROXANE COIMBRA DE NONOHAY - SC014274
GRASIELA SCHMOLLER COSTA - SC026110
MARILDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA - SC025340
NILVO DE SOUZA LUTZ - SC034025
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA50808038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b40d6178-cd54-41fa-828c-c8ee731a7361

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
17/09/2025
23/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b40d6178-cd54-41fa-828c-c8ee731a7361

EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746485 -
SC (2024/0348572-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RODOLFO FARAH VALENTE FILHO
ADVOGADOS
: FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMBARGADO
: ELIAS DE CASTRO ALVES
ADVOGADO
: ELIAS DE CASTRO ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC31764
EMBARGADO
: JUDSON DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: CLAUDIOMIRO DE AGUIAR GRIGORIO
ADVOGADOS
: ROXANE COIMBRA DE NONOHAY - SC014274
GRASIELA SCHMOLLER COSTA - SC026110
MARILDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA - SC025340
NILVO DE SOUZA LUTZ - SC034025
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA50392716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:01
Código de Controle do Documento: 1183713b-537e-4cf1-b8dd-63e322723e2d

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.158-1.159):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS.932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. I. CASO EM
EXAME1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em
virtude da aplicação do rito darepercussão geral. 1.2. A parte
agravante não impugnou especificamenteos fundamentos da
decisão agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A
necessidade de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de ProcessoCivil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O
agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a
parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, o
agravo interno deve impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no
caso em análise. 3.3. A ausência de impugnação específica atrai
aaplicação da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a
inviabilidade do agravo interno que deixa de atacar os
fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO 4.1.
Agravo interno não conhecido.

A parte embargante sustenta a ocorrência de formalismo
procedimental e omissão quanto à demonstração ao Colegiado da
fundamentação que ensejou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve
seguimento negado por se enquadrar nas hipóteses dos Temas n. 339 e n. 181
Documento eletrônico VDA50392716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:01
Código de Controle do Documento: 1183713b-537e-4cf1-b8dd-63e322723e2d

do STF. A parte recorrente, contudo, não impugnou especificamente os
fundamentos daquela decisão recorrida. Nas razões do agravo, limitou-se a
reiterar a alegação de ofensa à Constituição Federal e de existência de
repercussão geral da matéria debatida.
Concluiu-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, deve a parte, na petição do agravo interno, refutar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido
naquele recurso, incidindo o óbice da Súmula n. 182/STJ, a impedir o
conhecimento do recurso.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:01
Código de Controle do Documento: 1183713b-537e-4cf1-b8dd-63e322723e2d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.746.485 / SC
Número Registro: 2024/0348572-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216053020098240038 216053020098240038
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOLFO FARAH VALENTE FILHO
ADVOGADOS
: FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
AGRAVADO
: ELIAS DE CASTRO ALVES
ADVOGADO
: ELIAS DE CASTRO ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC31764
AGRAVADO
: JUDSON DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CLAUDIOMIRO DE AGUIAR GRIGORIO
ADVOGADOS
: ROXANE COIMBRA DE NONOHAY - SC014274
GRASIELA SCHMOLLER COSTA - SC026110
MARILDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA - SC025340
NILVO DE SOUZA LUTZ - SC034025
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50790037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: d62291e6-7d8f-4f8f-9ca8-1150ea3de48d

EMBARGANTE : RODOLFO FARAH VALENTE FILHO
ADVOGADOS
: FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMBARGADO
: ELIAS DE CASTRO ALVES
ADVOGADO
: ELIAS DE CASTRO ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC31764
EMBARGADO
: JUDSON DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: CLAUDIOMIRO DE AGUIAR GRIGORIO
ADVOGADOS
: ROXANE COIMBRA DE NONOHAY - SC014274
GRASIELA SCHMOLLER COSTA - SC026110
MARILDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA - SC025340
NILVO DE SOUZA LUTZ - SC034025
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: d62291e6-7d8f-4f8f-9ca8-1150ea3de48d